Tribunal: STF
Processo: HC 268533
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Renan Paulo da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.047.892 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Pretende, em síntese “determinar que o Egrégio Juízo de Primeira Instância expeça a guia de recolhimento, independente do cumprimento do mandado de prisão, para o juízo de execuções competente, por medida de justiça e de direito.”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, conforme o teor do art. 105, da Lei n. 7.210/1984:

Transitada em julgada a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. (com meus grifos)

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes (HC 141.173 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes): 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.
2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).
3. Agravo interno desprovido.
(HC 201.418, de minha relatoria –  grifei) 

2.Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Paciente foragido, a justificar, em princípio, a incidência da regra do art. 105 da Lei de Execução Penal.
(HC 148.751, ministro Roberto Barroso –  grifei) 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha:                        HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.
(HC 175.639 AgR, ministro Roberto Barroso –  grifei) 

Vale destacar, em caso similar, decisão do Ministro Gilmar Mendes no HC 179.099, no mesmo sentido da jurisprudência que venho de referir:

De outro lado, prevê o artigo 105 da Lei de Execuções Penais que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente. (grifei)

No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o HC 183.094, ressaltou que “a expedição da guia de recolhimento para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da da Lei 7.210/1984”.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente